Tribunal: TJDFT
Processo: 0719190-58.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719190-58.2022.8.07.0003 RECORRENTE: DENISE DE OLIVEIRA SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO POSTERIOR AO DELITO EM ANÁLISE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO NORTEADOR. ADMISSÃO DE CRITÉRIOS DISTINTOS. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO. PRESENÇA DA ATENUANTE. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 298, III, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PENA PECUNIÁRIA. READEQUADA. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. MANTIDO. 1. Consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte de Justiça, a condenação por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito sob análise, conquanto não sirva para configurar a reincidência, pode caracterizar os maus antecedentes, a ensejar a exasperação da pena-base. 2. A ocorrência de acidente de trânsito causado pelo agente com capacidade psicomotora alterada justifica o recrudescimento da pena-base, com a avaliação negativa das consequências do crime, pois extrapola o tipo penal. Precedentes. 3. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. 3.1. No caso, a exasperação operada pelo sentenciante não seguiu quaisquer dos critérios e não houve a devida justificativa para o recrudescimento operado nos autos. Contudo, em razão de esta Turma adotar o segundo critério (1/8 do intervalo das penas mínima e máxima para cada circunstância judicial) e por não ter havido recurso da acusação, deve ser mantida a pena-base estabelecida pelo magistrado singular, mais favorável à ré, sob pena de incorrer em reformatio in pejus. 4. A Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça dispõe “quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal." Ademais, no julgamento do REsp n. 1.972.098/SC, sob o rito dos recurso repetitivos, o STJ firmou a tese de que: "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada"(REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022). 4.1. In casu, a confissão foi utilizada pelo juiz sentenciante como elemento de convicção. 4.2. Deve ser reconhecida, então, a presença da atenuante genérica da confissão espontânea. 5. A pena pecuniária e de suspensão da habilitação devem guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal. 6. Tratando-se de ré com circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e culpabilidade), possível a fixação do regime semiaberto, ainda que a pena não supere o patamar de 4 anos, consoante diretriz do art. 33, §3o, do Código Penal. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação ao artigo 59 do Código Penal, alegando a ausência de fundamentação idônea para a aplicação de critério mais gravoso para a majoração da pena-base (acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada) para cada circunstância judicial desfavorável. Acrescenta que a existência de um antecedente criminal não justifica a exasperação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 59 do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, assentou que: “no caso, a exasperação operada pelo sentenciante não seguiu quaisquer dos critérios, pois o primeiro levaria ao aumento de 2 meses (duas circunstâncias judiciais), totalizando a pena-base em 8 meses de detenção, e a segunda ao incremento de 7 meses, totalizando a pena-base em 1 ano e 1 mês de detenção. Ainda que possível a adoção de critério distinto, deve o julgador demonstrar como se chegou ao incremento da reprimenda, o que não ocorreu na hipótese vertente” (ID Num. 57241502 - Pág. 8). Concluindo que: “alinho-me ao segundo entendimento acima descrito. Entretanto, tendo a pena-base sido estabelecida em 1 ano de detenção, ou seja, de forma mais benéfica à ré, impõe-se sua manutenção, à míngua de recurso da acusação” (ID Num. 57241502 - Pág. 8). Assim, infirmar rever a decisão colegiada no sentido de que o critério adotado para a fixação da reprimenda na primeira fase da dosimetria foi o mais benéfico à recorrente é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao reconhecimento dos maus antecedentes, é assente na Corte Superior que: “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a condenação por crime anterior, com trânsito em julgado posterior à prática delitiva em apuração, pode ensejar a exasperação da pena-base, a título de maus antecedentes" (AgRg no HC n. 850.903/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024). E a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.366.381/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017